Tribunal: STF
Processo: RE 67497
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
EMENTA" - CONTRIBUIÇÕES. CALCULO RESPECTIVO. NO CALCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES, ENTRA, SEM EXCLUSAO, O QUE O EMPREGADO PERCEBER. NÃO
SE DEVE FALAR EM CASO JULGADO SEM PROVA CLARA DA IDENTIDADE LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO SEGUNDO A SÚMULA N 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.